Tribunal: TJBA
Processo: 8029943-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029943-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLEIDE CARVALHO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
VICENTE MACEDO JUNIOR

AGRAVADO: JOSELITA ALVES PEREIRA

Advogado(s)
:
LEONEL DA SILVA BANDEIRA

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença em ação possessória. Reintegração de posse de imóvel urbano. Alegação de posse com ânimo de domínio. Propositura de ação de usucapião após o trânsito em julgado da sentença reintegratória. Impossibilidade de rediscussão da matéria com base em fatos supervenientes. Irrelevância da tramitação de ação de usucapião sobre o mesmo bem. Preservação da autoridade da coisa julgada e da segurança jurídica. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou a desocupação voluntária de imóvel, sob pena de multa e desocupação forçada, no âmbito de cumprimento de sentença de reintegração de posse. Os agravantes requereram a concessão da gratuidade da justiça e a suspensão dos efeitos da ordem de desocupação, alegando a existência de ação de usucapião em trâmite.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside
em (i) definir se a existência de ação de usucapião em trâmite justifica a suspensão da ordem de desocupação proferida em cumprimento de sentença transitada em julgado; (ii) estabelecer se é possível rediscutir o mérito da reintegração de posse diante da superveniência de nova demanda possessória.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça deve ser concedida, ainda que requerida apenas na fase recursal, em respeito ao princípio da ampla defesa.

4. A sentença que determinou a reintegração de posse foi confirmada por acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, operando-se o trânsito em julgado e consolidando-se a coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC.

5. A superveniência de ação de usucapião não tem o condão de suspender os efeitos de decisão transitada em julgado, tampouco autoriza a reabertura de discussão sobre matéria definitivamente decidida.

6. A tentativa de rediscutir o mérito da reintegração por via oblíqua ou incidental afronta os princípios da segurança jurídica e da legalidade, além de violar a autoridade da coisa julgada

IV. Dispositivo e tese

7
.
Decisão
mantida
.
Agravo de instrumento
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8029943-37.2025.8.05.0000
, em que é agravante
CLEIDE CARVALHO DE SOUZA
e outros
e agravad
o

JOSELITA ALVES PEREIRA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.